Tribunal: TJMT
Processo: 1017168-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADEQUAÇÕES POSTURAIS NECESSÁRIAS NA CADEIRA DE RODAS POR TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não comprovada a imprescindibilidade de assistência à saúde na forma pleiteada, observar-se-á o procedimento e materiais fornecidos pelo SUS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017168-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), A. A. B. - CPF: 043.816.241-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANDRA DE FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 876.515.991-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– A
DEQUAÇÕES POSTURAIS NECESSÁRIAS NA CADEIRA DE RODAS POR
TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS
-
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não comprovada a imprescindibilidade de assistência à saúde na forma pleiteada, observar-se-á o procedimento e materiais fornecidos pelo SUS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1015305- 23.2020.8.11.0002 movida pelo menor A. A. B., representado por sua genitora Eliandra de Fátima Almeida contra o agravante e o ESTADO DE MATO GROSSO, determinou aos requeridos que forneçam, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, as adequações posturais necessárias na cadeira de rodas do autor diagnosticado com esclerose neuro muscular toraco lombar, pelo método adequado à sua patologia e que atenda às suas necessidade de saúde, sem preferência por marcas específicas de materiais, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento do paciente.

Em resumo, relata que o infante foi diagnosticado com Distrofia Muscular de Ulrich evoluindo para quadro grave de esclerose neuro muscular toraco lombar e necessita de adaptações em sua cadeira de rodas em caráter de urgência.

Alega que por ter os membros frágeis, a cadeira de rodas comum acarretará ainda mais problemáticas a saúde do infante, que 3x na semana, precisa comparecer para realizar fisioterapia, sendo essencial a referida adaptação da cadeira de rodas para o seu bom desenvolvimento físico, pois, a cada dia que passa, sua postura fica ainda mais comprometida.

As razões recursais vieram instruídas com procuração e os documentos anexados sob o ID
54364957
,
alegou a aplicabilidade do princípio da reserva do possível e da isonomia, e ainda a sua ilegitimidade passiva no fornecimento pretendido
.

Sustenta o agravante que
“não há qualquer justificativa médica para prescrição das adaptações e dos materiais, bem como não estão demonstrados por qual/quais motivos foram utilizados e prescritos os materiais e ainda não há qualquer explicação a respeito de serem ou não fornecidos e contemplados no Sistema Único de Saúde”.

Alega que “apesar de juntados mais de dois orçamentos, todos foram encaminhados pela mesma pessoa, verifica -se que não há comprovação e demonstração da ineficácia dos materiais disponibilizados pelo SUS, bem como quaisquer esclarecimentos acerca da descrição e necessidade de utilização do material e dos fornecedores indicado pela parte autora, não havendo a descrição dos serviços e nem a comprovação de que os valores estão de acordo com o valor praticado pelo mercado. Em uma rápida pesquisa no google observa-se que o valor orçado e apresentado está muito acima do praticado pelo mercado, considerando o valor de diversas cadeiras de rodas”. Assevera que “seria necessária a elaboração de perícia médica para fins de apurar o quadro da parte autora, ora agravada e a real impossibilidade ou ineficácia da utilização do material disponibilizado pelo SUS”.

Suscita ainda a ausência de previsão em política pública municipal e a gradação das obrigações.

Questiona também os orçamentos apresentados, já que embora de empresas diferentes foram assinados pela mesma pessoa e a cotação supera em muito a compra de uma cadeira nova.

A antecipação de tutela foi deferida em parte,
apenas para constar que deve ser ofertado ao paciente o tratamento/adequações necessárias disponíveis no SUS
(ID. 56986494).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do presente recurso (ID 71788475).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que ABNER ALMEIDA BORGES
,
ajuizou, em
22/06/2020
,
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1015305-23
.2020.8.11.0002, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, requerendo
adequação postural método digitalizado para cadeira de rodas motorizada e demais procedimentos necessários.

Colhe-se da decisão agravada:

“(...)
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar que os Requeridos forneçam, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, as adequações posturais necessárias na cadeira de rodas do Requerente, pelo método adequado à sua patologia e que atenda às suas necessidade de saúde (vide prescrições anexas), sem preferência por marcas específicas de materiais, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento do paciente.

(...)”

Irresignado com a decisão proferida, que
deferiu o pedido de liminar para o fornecimento requerido, ante a não comprovação da ineficácia do tratamento ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
, interpôs o presente recurso.

Conforme relatado, a antecipação de tutela foi deferida em parte em 25/08/2020 (ID. 55215968).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

In casu, verifica-se que há indícios nos autos, de que o autor necessita das adequações na cadeira de rodas para o tratamento da doença que o acomete, conforme atestado pela equipe do Centro de Reabilitação – CRIDAC, após orientação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e determinação do Juízo (ID 55215968).

Desta feita, conquanto inexistam dúvidas em relação ao quadro clínico do agravado e da necessidade de assistência à saúde, o documento informa ainda que, a oficina ortopédica da unidade realiza o procedimento de adaptação postural de encosto e assento das cadeiras de rodas conforme as necessidades do paciente.

Por outro lado, não resta demonstrada a imprescindibilidade e urgência na adequação nas cadeiras de rodas atestada por laudo médico, bem como a ineficácia dos serviços ofertados pelo SUS, uma vez que os documentos acostados aos autos são de terapeutas ocupacionais.

Sobre o assunto, trago os enunciados no 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado no 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado no 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado no 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Destarte, não demonstrados concomitantemente a probabilidade do direito e o risco de dano.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso,
para constar que deve ser ofertado ao paciente o tratamento/adequações necessárias disponíveis no SUS, pelo que ratifico a liminar concedida.

Consigno ainda que, a posteriori, se comprovada à imprescindibilidade de forma técnica, do fornecimento ao paciente, nada impede que este seja concedido ao mesmo.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021